Tribunal: TJMT
Processo: 1013681-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013681-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.

PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo
de
Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, relativas à análise sobre a irreversibilidade das medidas determinadas, à baixa de garantias antes do esgotamento da instância revisional, à ausência de manifestação sobre alegada violação à ordem de compensação fixada em sentença e à falta de exame técnico das alegações recursais
sobre a comprovação dos pagamentos e amortizações considerados no laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se pronunciar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; (
ii
) estabelecer se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC para viabilizar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e
aclaratória
, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais do recurso, inclusive quanto à aplicação do índice INPC, à comprovação dos valores amortizados, à observância da ordem de compensação e à adequação do laudo pericial aos comandos da sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é incabível o manejo de Embargos de Declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que negou provimento ao Recurso.

O embargante sustenta
que
o acórdão não se pronunciou sobre a irreversibilidade da medida determinada e a necessária subordinação entre a homologação do laudo pericial e os efeitos práticos dele decorrentes, notadamente no que se refere à baixa das garantias antes do esgotamento da instância revisional.

Afirma
que
a definição do momento processual adequado para o cumprimento das obrigações decorrentes do laudo é elemento central à controvérsia, uma vez que a liberação das garantias, antes da consolidação definitiva dos valores devidos, poderia ensejar efeitos irreversíveis.

Aduz ainda que não houve manifestação
sobre a
suposta violação à ordem de compensação determinada na sentença revisional, que previa a dedução das quantias efetivamente pagas segundo a ordem cronológica das renegociações e amortizações, e que também foi ignorado o argumento de que diversos valores considerados como amortizações não possuem comprovação individualizada.

Por fim, alega que o
julgado
, embora tenha delimitado como centrais à controvérsia as questões relativas (i) à observância dos parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, (
ii
) à comprovação dos valores considerados como pagos e (
iii
) ao atendimento da ordem judicial de realizar compensação prévia, não teria enfrentado efetivamente essas questões no mérito, limitando-se a fazer simples menção sem qualquer exame técnico ou jurídico das alegações recursais.

Sem manifestação do
s
embargado
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, que teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes suscitados no agravo de instrumento, comprometendo a completude da prestação jurisdicional e o necessário prequestionamento da matéria.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do índice de correção monetária (INPC) pelo perito judicial, consignando que:
“
Ao analisar detidamente os autos, verifico que o título judicial determinou expressamente a substituição da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI pelo INPC como índice de correção monetária. Esta determinação foi clara e precisa, não havendo qualquer menção ou determinação específica quanto à metodo
logia de aplicação deste índice”.

E ainda, no corpo do voto, fundamentou detalhadamente:

“O perito judicial, ao elaborar o laudo, observou rigorosamente o comando judicial, aplicando o INPC como índice de correção monetária, conforme esclareceu no laudo complementar (Id 164067148), onde afirmou que:

“Resp.: Esse
Expext

absteu-se
de mencionar, pois a R. Sentença de ID 18400065, determina “...1. Excluo dos contratos a Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, e incidir correção monetária pelo INPC;”,

Alega o Requerido que deveria ser pelo acúmulo das variações inflacionárias registradas pelo INPC (IBGE) às taxas fixadas a.m. em contrato, porém a R. Sentença é bem clara “correção monetária pelo INPC”, não mencionando qualquer acúmulo das variações inflacionárias”
.

No que diz respeito à alegação de que o acórdão teria ignorado o argumento de que diversos valores considerados como amortizações não possuem comprovação individualizada, verifica-se que tal questão também foi expressamente abordada no julgado, que assim consignou:

“Em cumprimento à determinação expressa do juízo de primeiro grau, o perito apresentou manifestação (Id 176598752), na qual indicou, de forma detalhada, os documentos utilizados como base para a apuração dos valores apontados como quitados.

Ademais, observa-se que tais valores foram extraídos dos próprios documentos juntados aos autos pela instituição financeira”.

O embargante argumenta, ainda, que não houve manifestação
sobre
a violação à ordem de compensação determinada na sentença revisional. Entretanto, o acórdão abordou expressamente essa questão, ao afirmar que:

“O perito, ao apurar o saldo devedor considerando todas as operações e pagamentos realizados, já promoveu, em termos práticos, a compensação
determinada pelo título judicial. O
resultado final
de seus cálculos, indicando um saldo credor em favor do banco, demonstra que não há valores a serem restituídos aos requerentes após a devida compensação.

Deste modo, não procede à alegação de que o perito teria descumprido a determinação judicial quanto à ordem de compensação antes da restituição”.

Fica evidente, portanto, que o acórdão enfrentou de forma explícita e suficiente a questão relativa ao cumprimento da ordem de compensação prevista na sentença revisional.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da irreversibilidade da medida determinada e à baixa das garantias antes do esgotamento da instância revisional. No entanto, essa questão não
constitui o objeto central do Agravo de I
nstrumento, que se insurgia especificamente contra a decisão que homologou o laudo pericial.

A decisão agravada limitou-se a homologar o laudo pericial, sem qualquer determinação específica quanto à baixa de garantias ou outras providências executivas.

Cabe ressaltar que o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, § 1º, do CPC, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

No caso em tela, o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo as razões de convencimento que levaram à conclusão de que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e que não haveria inconsistências aptas a comprometer sua confiabilidade.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025